Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS. PARADA EM POSTO DE FISCALIZAÇÂO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA ACERCA DOS FATOS. VERSÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Não há nulidade no julgamento do recurso de apelação, uma vez que o presente feito foi redistribuído por prevenção de órgão, de forma aleatória para esta E. 5a Turma Cível em razão do afastamento do Exmo. Des. Silva Lemos na data da redistribuição, seguindo o procedimento descrito no art. 85, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
4. Não tem cabimento a alegação da parte embargante de que a empresa embargada não teria se manifestado de forma tempestiva a respeito do indeferimento da produção de prova testemunhal requerida, uma vez que ficou demonstrado nos autos que a embargada se manifestou por todos os meios processuais admitidos por lei, interpondo inclusive, Agravo de Instrumento, que não foi conhecido por não se tratar de matéria descrita no art. 1.015 do CPC/2015.
5. Há cerceamento de defesa quando o juízo de primeiro grau indefere a produção de provas requerida pela parte e depois utiliza da matéria controvertida, sobre a qual não foi oportunizado o direito de ampla defesa, como fundamento da sentença.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.